Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-55.2025.8.11.0029
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000180-55.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 824.767.721-00 (APELANTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZIA FERREIRA DOURADO - CPF: 018.961.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA DORCELINO - CPF: 018.647.481-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Absolvição. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Ausência de dolo. Ciência inequívoca da ordem judicial. Inaplicabilidade da bagatela imprópria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A). A Defesa pretende a absolvição.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia descreve adequadamente os fatos e a conduta imputada; (ii) estabelecer se houve dolo no descumprimento da medida protetiva, diante da alegação de analfabetismo do réu; (iii) determinar se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria ao caso.

III. Razões de decidir

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e individualizada a conduta do réu, sendo integralmente confirmada pela prova produzida em Juízo.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha, corroboradas pelos áudios em que o réu admite ter ciência das medidas protetivas.

5. O dolo se configura pela ciência inequívoca da ordem judicial e pela violação consciente da proibição de contato, sendo irrelevante o analfabetismo do agente quando demonstrado que recebeu orientação da oficiala de justiça e de advogado.

6. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, em razão da elevada reprovabilidade da conduta, em sintonia com entendimento sumulado do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste irregularidade na denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas não há falar em absolvição. 3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura-se pela ciência inequívoca da ordem judicial e pela sua violação consciente. 4.

É inaplicável a bagatela imprópria aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 41; CPP, art. 386, incisos II, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 589; STJ, AREsp nº 1.064.767/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 31.03.2017; TJMT, AP nº 1001695-60.2022.8.11.0020, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 01.08.2023; TJMT, AP nº 1018604-77.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Monteiro da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000180-55.2025.8.11.0029, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante sob os seguintes fundamentos: ausência de dolo, alegando que o réu, por ser analfabeto, não teria compreendido o conteúdo da intimação das medidas protetivas; ausência de comprovação do suposto contato telefônico, por falta de documentação técnica; inconsistência nas declarações da testemunha quanto à data dos fatos; denúncia equivocada em relação aos fatos reais; e aplicação do princípio da bagatela imprópria, sustentando a desnecessidade de aplicação concreta da pena
(ID.
316543384).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 316543387).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 320041379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), perpetrado contra sua convivente Elizete Ferreira de Souza.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de janeiro de 2025, por volta das 16h00min, na residência situada na Rua Palmeira das Missões, nesta cidade e Comarca de Canarana-MT, o denunciado FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima ELIZETE FERREIRA DE SOUZA, sua convivente, conforme boletim de ocorrência nº 2025.2657.

Histórico dos Fatos:

Inicialmente, restou apurado que a ofendida ELIZETE e o denunciado FRANCISCO são casados há aproximadamente um ano.

Segundo apurado, no dia 1º de janeiro de 2025, a vítima compareceu na delegacia de polícia desta urbe e registrou o boletim de ocorrência nº 2025.105, noticiando que FRANCISCO lhe ameaçou de morte e ateou fogo em pertences do quarto do casal.

Em razão disso, a vítima ELIZETE obteve medidas protetivas de urgências em face de FRANCISCO, dentre as quais a de não se aproximar da ofendida e seus familiares, mantendo distância mínima de e 200 (duzentos) metros; não manter contato com a ofendida e seus familiares e suspensão de porte de arma de fogo, deferidas na data de 02/01/2025, nos autos PJe nº 1000002- 09.2025.8.11.0029, tendo sido o denunciado devidamente intimado na data de 03/01/2025, período da manhã, conforme certidão da oficial de justiça juntada naqueles autos.

Não obstante, no dia mesmo dia de sua intimação, descumprindo a medida judicial imposta, o denunciado FRANCISCO, entrou em contato com a genitora da vítima, a sra. LUZIA FERREIRA DOURADO, mediante mensagens de texto e ligações via aplicativo WhatsApp.

O denunciado, nas menagens, afirmou estar ciente das medidas protetivas impostas, bem como que ELIZETE iria para a cadeia “pelas coisas que estava fazendo com ele”. (...).”
(ID.
316542935).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso visando a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV e V, do Código de Processo Penal.

De início, a Defesa alega em suas razões recursais que a
denúncia seria equivocada e não refletiria os fatos reais ocorridos
.

Contudo, verifica-se que a denúncia preenche integralmente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apresentando de forma clara o fato criminoso imputado ao apelante com todas as suas circunstâncias, com a devida individualização da conduta, a qualificação do acusado, a classificação do crime, detalhando o histórico dos fatos

(ID.
316542935).

Nota-se que a narrativa fática é precisa, individualizada e permite ao denunciado o pleno exercício do direito de defesa, atendendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaco que os fatos narrados na exordial acusatória foram totalmente corroborados durante a instrução criminal, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima Elizete Ferreira de Souza e da testemunha Luzia Ferreira Dourado.

A alegação defensiva de que a denúncia seria equivocada não passa de uma tentativa infundada de deslegitimar a acusação penal, sem qualquer amparo fático ou jurídico.

Assim, não há qualquer vício formal ou material na peça acusatória, tampouco distorção quanto à dinâmica fática descrita. Ao contrário, a instrução confirmou plenamente os termos da denúncia, demonstrando de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

A Defesa sustenta, precipuamente, que o apelante
não agiu com dolo ao descumprir a medida protetiva
, argumentando que, por ser analfabeto, não teria compreendido o conteúdo da intimação. Aduz que o simples recebimento físico do documento, sem efetiva compreensão de seu conteúdo, não seria suficiente para demonstrar o dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Após a detida análise das alegações defensivas e das provas coligidas aos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2025.2657 (ID. 316542915), Relatório Automático de Evidências Digitais (ID. 316542919), mídia com os dados extraídos das conversas de
whatsapp
(ID. 316542920), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Nesse particular, mostra-se descabida a alegação defensiva de que não haveria provas suficientes do suposto contato telefônico entre o apelante e a genitora da vítima, argumentando que não foram juntados aos autos documentos como
prints
de tela, registros de chamadas ou gravações com data e hora.

Durante a audiência de instrução realizada em 16 de abril de 2025, a vítima confirmou de forma categórica que o réu foi intimado pela oficiala de justiça e, mesmo assim, entrou em contato com sua mãe, em claro descumprimento da medida protetiva. A ofendida declarou que o réu tinha ciência da proibição de manter contato imposta na decisão que fixou as medidas protetivas de urgência, mas, mesmo assim, ele enviou mensagens de aplicativo de celular para sua genitora e foi à residência no momento em que a declarante estava na Delegacia registrando o boletim de ocorrência, oportunidade na qual afirmou que a colocaria na cadeia.

A testemunha Luzia Ferreira Dourado, genitora da vítima, corroborou integralmente essa narrativa. Declarou em Juízo que o réu enviou mensagens e ligou para ela, afirmando que sua filha “iria para a cadeia” e também admitiu estar ciente da proibição imposta pela Justiça, o que reforça a consciência do ato praticado.

Não bastasse, foram juntados ao feito arquivos de áudio enviados pelo próprio apelante à mãe da vítima, nos quais é possível ouvir o conteúdo das mensagens, bem como o teor intimidatório de suas falas (ID. 316542920).

Importante consignar que, ainda que não haja registro técnico das ligações telefônicas por operadoras, o conjunto formado por depoimento da ofendida, declaração testemunhal harmônica e os próprios áudios enviados pelo apelante suprimem qualquer dúvida quanto à materialidade da infração.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório, assim como o dolo em sua conduta.

Dessume-se dos autos que
Elizete Ferreira de Souza, convivente do acusado, requereu medidas protetivas de urgência em seu favor, sendo deferidas no dia 02 de janeiro de 2025, nos autos n.
1000002-09.2025.8.11.0029,

dentre as quais a de não se aproximar da ofendida e seus familiares, mantendo distância mínima de e 200 (duzentos) metros; não manter contato com a ofendida e seus familiares e suspensão de porte de arma de fogo. O apelante foi regular e formalmente intimado de tais medidas em 03 de janeiro de 2025, no período da manhã, conforme certidão juntada naquele processo (ID. 179909120 – PJe 1000002-09.2025.8.11.0029).

Observa-se que o próprio apelante, em mensagens de áudio juntadas ao feito (ID. 316542920), reconheceu expressamente estar ciente das restrições impostas pela decisão judicial. O réu afirmou, na ocasião, que
“a oficial de justiça já mandou uma intimação pra mim aqui”
e que
“meu advogado falou que era pra mim deixar tudo quieto do jeito que tava”
. Em outro trecho, declarou que
“a oficial de justiça falou pra mim que era pra mim cuidar muito sobre isso, por causa que podia ser que se eu fizesse alguma coisa, a polícia ainda ia pegar e me levar preso”
.

Essas declarações demonstram de forma inequívoca o dolo específico, ou seja, a vontade consciente de descumprir a medida protetiva, mesmo ciente da ordem judicial, sendo que foi intimado e no mesmo dia descumpriu a ordem judicial deliberadamente.

Frise-se que o apelante não apenas recebeu a intimação formal, como também foi orientado por seu advogado e pela oficial de justiça sobre o conteúdo e as consequências do descumprimento das medidas impostas.

A condição de analfabeto, por si só, não exime o réu de responsabilidade penal quando há comprovação de que ele recebeu orientação jurídica adequada e demonstrou pleno conhecimento do conteúdo da intimação.

Convém ressaltar que o crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando a violação consciente da ordem judicial para sua consumação, independentemente de resultado naturalístico ou de dolo específico qualificado.

O delito em exame tutela primordialmente a eficácia da prestação jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais, além da proteção à integridade física e psíquica da mulher em situação de violência doméstica, tendo duplo objeto jurídico.

A respeito disso, segue julgado desta e. Corte:

“O bem jurídico tutelado pelo crime é o normal funcionamento da Administração da Justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal, representada pelo Poder Judiciário, que é violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta. Secundariamente, é a liberdade pessoal e a segurança da vítima, violadas pelo descumprimento da medida.”
(TJMT, AP 1001695-60.2022.8.11.0020, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 01/08/2023).

Em síntese, o crime se consuma com o descumprimento da decisão judicial que deferiu as medidas. Logo, basta que o agente tenha conhecimento da medida protetiva de urgência em favor da vítima e deliberadamente a infrinja, como ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, entendo que a alegação de desconhecimento do conteúdo da intimação não se sustenta diante das provas coligidas aos autos, especialmente considerando as próprias declarações do réu reconhecendo a ciência das medidas e das consequências de seu descumprimento.

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“(...) O conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima, confissão do réu e registro de ligação telefônica realizada logo após a intimação da medida protetiva, comprova o descumprimento da decisão judicial. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. O dolo no descumprimento da medida protetiva configura-se pela ciência do réu acerca das restrições impostas pela decisão judicial, sendo irrelevante eventual ausência de intenção de ameaçar a vítima no contato indevido. (...)”
(TJMT, AP 1018604-77.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/02/2025)”.

A Defesa argumenta, ainda, que haveria
inconsistência nas declarações da vítima
, pois esta teria afirmado que o contato telefônico com a genitora ocorreu em 02 de janeiro de 2025, ao passo que a intimação formal da medida protetiva só se deu em 03 de janeiro de 2025, o que afastaria a configuração do delito.

Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos.

Constata-se do feito que os contatos indevidos ocorreram após a formal intimação do apelante. Isso está devidamente comprovado tanto pelos depoimentos da ofendida e de sua genitora quanto pelos áudios enviados pelo próprio réu à mãe da vítima, conforme supramencionados.

Em síntese, a vítima declarou que o réu foi formalmente intimado das medidas e, mesmo assim, compareceu à sua residência, manteve contato com sua filha e posteriormente ligou para sua genitora. A ofendida esclareceu perante a autoridade judiciária que a oficiala de justiça quando a comunicou sobre as medidas protetivas deferidas informou que o réu já tinha conhecimento, bem como foi ele que entrou em contato direto com sua genitora, tendo inclusive mencionado que iria colocá-la na cadeia (ID. 316543364).

A testemunha Luzia (genitora da vítima) declarou que recebeu a ligação do réu por volta das 13h56 do dia 03 de janeiro de 2025, ou seja, no mesmo dia da intimação formal, que ocorreu no período matutino. Em Juízo, confirmou que, durante a chamada, o réu afirmou que a vítima iria ficar presa por muitos anos e que a colocaria na cadeia e, quando advertido pela testemunha de que não poderia manter contato, respondeu que já sabia da medida (ID. 316543365).

Esses depoimentos, longe de apresentarem contradições relevantes, reforçam a narrativa fática apresentada desde o início da persecução penal. O apelante tinha plena ciência da medida protetiva e, ainda assim, a descumpriu de forma consciente e deliberada. A suposta inconsistência apontada pela defesa refere-se a um detalhe isolado que não compromete a credibilidade do relato da vítima nem a prova da prática delituosa após a intimação formal.

Saliente-se que pequenas divergências em depoimentos colhidos, quando relativas a aspectos secundários, não são capazes de invalidar a prova, especialmente quando o conjunto probatório se mostra harmônico e coeso.

Portanto, não apenas inexistem contradições relevantes, como as declarações colhidas em Juízo se mostram coerentes, detalhadas e absolutamente compatíveis com a dinâmica dos fatos, sendo suficientes para manter a condenação imposta na sentença.

Por fim, a Defesa sustenta que a conduta imputada ao apelante configuraria hipótese de
bagatela imprópria
, alegando que a aplicação concreta da pena seria desnecessária diante da suposta ausência de lesividade relevante.

Ocorre que essa pretensão não encontra amparo jurídico, notadamente porque não se coaduna com os princípios que regem a política criminal voltada à proteção das vítimas de violência doméstica.

O princípio da bagatela imprópria, segundo o qual, mesmo diante de tipicidade formal e material, a aplicação da pena seria desnecessária diante de circunstâncias subjetivas favoráveis ao réu, não se aplica automaticamente, sobretudo em delitos que envolvem descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Trata-se de crime formal que visa proteger bens jurídicos de alta relevância, como a dignidade da mulher, sua integridade psíquica e física, bem como o respeito à autoridade das decisões judiciais.

O descumprimento dessas medidas não é um fato irrelevante ou de baixa reprovabilidade, mas sim uma grave violação à ordem jurídica e à proteção conferida à mulher em situação de vulnerabilidade.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 589, segundo a qual
“é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”
, conforme bem delineado pelo Juízo de origem.

No caso em apreço, o apelante descumpriu a medida protetiva de forma consciente e reiterada, mantendo contato com a genitora da vítima em tom intimidatório, mesmo após ter sido formalmente intimado. Os registros de áudio constantes dos autos evidenciam que o réu tinha plena ciência das restrições impostas, chegando a mencionar o risco de ser preso caso voltasse a entrar em contato.

O c. STJ firmou orientação no sentido de rechaçar a aplicação do princípio da insignificância e da bagatela imprópria em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica. Nesse sentido:
“não se aplicam aos delitos cometidos mediante violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, os princípios da insignificância e da bagatela imprópria, diante da significativa reprovabilidade da conduta”
(AREsp n. 1.064.767/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 31/03/2017).

A aplicação concreta da pena, no caso, não representa excesso punitivo, mas resposta proporcional e necessária à conduta praticada, considerando-se o contexto de vulnerabilidade da vítima e o desrespeito às garantias que deveriam protegê-la.

Desse modo, não há que se falar em bagatela imprópria ou em desnecessidade da sanção penal, sendo imprescindível a manutenção da sentença condenatória como forma de efetivar a proteção à vítima e preservar a autoridade das decisões judiciais proferidas com base na Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026